Tribunal: TJES
Processo: 5040788-60.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5040788-60.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUTMAIS LTDA. e outros
RECORRIDO: GREENTECH SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Recurso Inominado Nº:
5040788-60.2024.8.08.0024

RECORRENTES:
FUTMAIS LTDA. e FERNANDO BRUNORO MOTTA

RECORRIDO:
GREENTECH SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - EPP

RELATOR:
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO LATERAL. CONVERSÃO À DIREITA. VEÍCULO DE GRANDE PORTE (CAMINHÃO). ALEGAÇÃO DE "PONTO CEGO". DEVER DE CAUTELA NÃO OBSERVADO. RESPONSABILIDADE DO VEÍCULO MAIOR PELA SEGURANÇA DO MENOR. CULPA EXCLUSIVA CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESEMBOLSO. MEROS ORÇAMENTOS E CONTRATOS SEM RECIBO DE QUITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RESSARCIMENTO. PERDA DE BÔNUS DE SEGURO. VALOR PLEITEADO SUPERIOR AO CUSTO DO PRÊMIO. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. FRANQUIA E GASTOS COM APLICATIVO DE TRANSPORTE DEVIDAMENTE COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A controvérsia recursal cinge-se à definição da responsabilidade civil por acidente de trânsito envolvendo um caminhão e um veículo de passeio, bem como à análise da comprovação dos danos materiais pleiteados.

2. O condutor de veículo de grande porte, ao realizar manobra de deslocamento lateral para conversão à direita, atrai para si o dever de redobrada cautela, devendo certificar-se de que a manobra não oferece perigo aos demais usuários da via (arts. 34 e 35 do CTB).

3. A alegação defensiva de que o veículo menor encontrava-se em seu "ponto cego" não exime o motorista do caminhão de responsabilidade. Ao contrário, reforça a inobservância do dever de cuidado e do princípio legal de que os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos menores (art. 29, § 2º, do CTB). Fotografias que demonstram o automóvel imprensado contra o poste e o meio-fio evidenciam a imprudência do fechamento da curva . Culpa exclusiva da parte recorrida reconhecida.

4. No ordenamento jurídico pátrio, a condenação em danos materiais (dano emergente) exige a prova irrefutável do efetivo decréscimo patrimonial suportado pela vítima (art. 373, I, do CPC).

5. É devido o ressarcimento do valor da franquia do seguro (R$ 4.597,00) e das despesas com aplicativo de transporte - Uber (R$ 62,22), diante do nexo causal com o evento danoso e da demonstração nos autos.

6. A mera juntada de orçamentos de conserto e plotagem, bem como de contrato de locação de veículo reserva, desacompanhados das respectivas notas fiscais, recibos de pagamento ou comprovantes de transferência, inviabiliza o pleito indenizatório, sob pena de prolação de condenação baseada em prejuízo hipotético.

7. Revela-se incabível e manifestamente abusivo o pedido de indenização por perda de classe de bônus no valor de R$ 2.000,00 , quando comprovado pela própria apólice que o custo total do prêmio do seguro foi de apenas R$ 1.861,56, sob pena de nítido enriquecimento sem causa.

8. Sentença de origem reformada para julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido.
Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da r. sentença que julgou improcedente a ação de ressarcimento de danos materiais decorrentes de acidente de trânsito. Os recorrentes alegam que seu veículo (Renault Kangoo) foi imprensado contra um poste por um caminhão da recorrida durante conversão à direita. Requerem a reforma total do julgado. A recorrida apresentou contrarrazões sustentando a manutenção da sentença por ausência de provas de culpa e de desembolso efetivo.

Dispensado o relatório detalhado (Art. 46, Lei 9.099/95). Passo ao voto.

VOTO DO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Compulsando detidamente os autos, verifico que a r. sentença recorrida merece reforma.

As
fotografias do local do acidente
anexadas à inicial demonstram, de forma inequívoca, a posição final dos veículos: o automóvel da parte recorrente encontra-se prensado entre a lateral direita do caminhão e um poste de iluminação pública situado no meio-fio. Tal evidência material corrobora a tese autoral de que o caminhão, ao iniciar a conversão à direita, invadiu a via em que estava o veículo menor.

A alegação defensiva de que o automóvel estaria no "ponto cego" do caminhão não exime a recorrida de responsabilidade; ao contrário, reforça a imprudência do seu condutor. Segundo o Código de Trânsito Brasileiro, os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos menores (Art. 29, § 2º). Ademais, incumbe ao condutor que realiza manobra de deslocamento lateral (conversão) o dever de certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários (Arts. 34 e 35, CTB) .

Se o motorista do caminhão possuía limitação visual (ponto cego), deveria ter redobrado a cautela antes de fechar o ângulo da curva, aguardando a livre passagem do veículo menor que trafegava à sua direita. O impacto na lateral traseira do caminhão apenas confirma que o caminhão interceptou a frente do automóvel durante a manobra, imprensando-o contra o obstáculo fixo (poste). Portanto, resta configurada a culpa exclusiva da recorrida.

Reconhecida a responsabilidade, passa-se à análise da indenização pleiteada. No Direito Civil, o dano material exige prova cabal do decréscimo patrimonial efetivo (Art. 373, I, CPC).

Franquia do Seguro (R$ 4.597,00):
Procedente. Embora a recorrida conteste o pagamento, entendo que foram juntados documentos relativos à franquia. Diante do nexo causal irrefutável entre o "prensamento" do carro e os danos na lataria, o ressarcimento da franquia prevista na apólice é medida de justiça.

Transporte (Uber):
Procedente. Foram apresentados recibos no valor de R$ 62,22, os quais comprovam o gasto efetivo com locomoção após o sinistro.

Perda de Classe de Bônus (R$ 2.000,00):
Improcedente. O pedido é juridicamente infundado, visto que o prêmio total da apólice era de apenas R$1.861,56. A condenação em valor superior ao custo total do seguro configuraria enriquecimento sem causa.

Aluguel de Veículo, Plotagem e Reparos Adicionais:
Improcedentes. A parte recorrente limitou-se a apresentar
orçamentos e contratos
(estimativas). Inexistem nos autos Notas Fiscais de quitação ou comprovantes de transferência bancária que atestem o
efetivo desembolso
desses valores. O dano material não se baseia em prejuízos hipotéticos ou orçamentos não quitados.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO
, para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a recorrida a pagar aos recorrentes a importância de
R$ 4.659,22
(R$ 4.597,00 de franquia + R$ 62,22 de Uber). No que se refere aos consectários legais, deve incidir sobre o dano material correção monetária e juros moratórios a partir do evento danoso, com incidência da taxa SELIC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, face ao provimento parcial do recurso (Art. 55, Lei 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)